Tribunal: STF
Processo: ARE 1301750
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL LASTREADA EM NOTA PROMISSÓRIA E INSTRUMENTO PARTICULAR DE FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELA PRESCRIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM O ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS. PRAZO SUPERIOR AO DA PRETENSÃO DE DIREITO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ATO PROCESSUAL PRATICADO PELO CREDOR NO PERÍODO. RECONHECIMENTO DA PERDA DA EXIGIBILIDADE DO DIREITO MATERIAL. NECESSÁRIA GARANTIA À SEGURANÇA JURÍDICA E DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE PROLONGAMENTO INDEFINIDO DOS PROCESSOS JUDICIAIS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. CASO CONCRETO EM QUE SEQUER HOUVE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PARTE EXEQUENTE INTIMADA A SE MANIFESTAR ACERCA DA PRESCRIÇÃO. CONTRADITÓRIO RESPEITADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXXVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “2.2 DA DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL No julgamento acima referido, foi enfrentada a discussão a respeito do reinício da contagem do prazo prescricional estar ou não condicionado à intimação pessoal prévia da parte exequente para dar andamento ao feito e a Corte Superior, na ocasião, contrariamente ao entendimento até então majoritário a respeito do tema, decidiu pela inaplicabilidade de tal exigência, por se restringir aos casos de extinção por abandono da causa, instituto, todavia, distinto da prescrição intercorrente.
    (...)
    2.3 DO CASO CONCRETO Feitas tais considerações, passo ao exame do caso concreto. Estamos diante de demanda executiva lastreada em nota promissória e instrumento de financiamento de capital de giro, ajuizada em abril de 2007. A parte executada foi citada em 24/04/2007 (mov. 1.6). Em agosto daquele ano, o exequente requereu penhora ‘on line’ (mov. 1.12) e desde então não houve mais manifestação nos autos de execução, até que em maio de 2017 (mov. 19.1) o exequente requereu a suspensão do feito, pedido que se repetiu na mov. 24.1, 28.1, 32.1, 36.1, 40.1 e 44.1. Mesmo diante da não de intimação do exequente do retorno dos ofícios das instituições financeiras, era seu ônus diligenciar no processo para obter êxito na constrição de bens para garantia da execução. Diante do decurso de aproximadamente 10 (dez) anos da última manifestação nos autos de execução, o Juízo de origem determinou a intimação do exequente (apelante) para se manifestar sobre a ocorrência da prescrição intercorrente (mov. 46.1), o que foi feito na mov. 49.1. Em seguida, o Juízo de origem julgou extinta a presente execução em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (mov. 51.1). Ora, no caso dos autos, incontroverso que os autos permaneceram paralisados, sem qualquer movimentação entre o período compreendido entre meados de 2007 e maio de 2017. E, tendo o Juízo previamente intimado o exequente acerca da possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente para fins de evitar decisão surpresa, tenho que deve ser mantida integralmente a sentença, com a extinção do processo de execução com resolução do mérito. Oportuno registrar que no presente caso a execução não ficou suspensa por ausência de bens penhoráveis, não havendo nenhuma determinação judicial nesse sentido. O que se verifica é que depois do pedido de penhora 'on line' não houve qualquer manifestação do exequente, caracterizando sua desídia no andamento do processo e, inclusive, na efetivação da penhora. Desse modo, considerando-se que os autos permaneceram paralisados por aproximadamente 10 anos, ou seja, num interregno superior ao prescricional da própria pretensão (que é de 03 (três) anos para a nota promissória e 05 anos para o contrato particular, a teor do que dispõe o art. 206, §3º, VIII e §5º, I, do CC), correta a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente e declarou extinta a execução, sendo irrelevante a posterior formulação de pedidos de suspensão do feito, lembrando que a execução não estava suspensa pela simples oposição dos embargos. Assim sendo, ante a paralisação do feito por prazo superior da prescrição do direito material, deve ser mantida integralmente a sentença, com a extinção do processo de execução com resolução do mérito, em razão da prescrição intercorrente, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil (art. 269, IV CPC/73). Inexistindo condenação em honorários em primeira instância, resta inaplicável ao caso a regra esculpida no art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, que diz respeito aos honorários recursais”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente